Tribunal: TJPA
Processo: 0071077-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071077-24.2013.8.14.0301
APELANTE: ROSA DE JESUS DAVI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR HAVER POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS À LUZ DO RESULTADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 592.377 E DO RECURSO REPETITIVO (RESP 973.827/RS) PROFERIDOS PELO STF E STJ, RESPECTIVAMENTE, BEM COMO, PORQUE A PARTE AUTORA LIMITOU-SE A FORMULAR NO FINAL DA PEÇA VESTIBULAR PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE TODAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS EXISTENTES NO CONTRATO OBJETO DA LIDE.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA: Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu produção de provas em resposta ao despacho do juiz, no entanto, em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-
Adiciono que hora o juiz determina que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, hora sentencia sem se manifestar quanto ao pedido, impossibilitando que a parte recorra do indeferimento, caracterizando verdadeiro “Venire contra factum proprium”, ocorrendo comportamento contraditório.

IV-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0071077-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSA DE JESUS DAVI

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA

ADVOGADO: VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ROSA DE JESUS DAVI
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 46 parcelas mensais de R$ 364,93 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, anatocismo, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita (ID 1031111 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 1031112 - Pág. 2).

Réplica apresentada (ID 1031114 - Pág. 4).

Sentença proferida (ID 1031116 - Pág. 2), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) possibilidade de capitalização mensal de juros à luz do resultado do Recurso Extraordinário n.º 592.377 e do recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) proferidos pelo STF e STJ, respectivamente; 2) que a parte autora limitou-se a formular no final da peça vestibular pedido genérico de revisão de todas as cláusulas abusivas existentes no contrato objeto da lide.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1890325) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 1031118 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0071077-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSA DE JESUS DAVI

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA

ADVOGADO: VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, por haver possibilidade de capitalização mensal de juros à luz do resultado do Recurso Extraordinário n.º 592.377 e do recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) proferidos pelo STF e STJ, respectivamente, bem como, porque a parte autora limitou-se a formular no final da peça vestibular pedido genérico de revisão de todas as cláusulas abusivas existentes no contrato objeto da lide.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega que não houve produção de prova pericial conforme solicitado pelo apelante na petição de ID 1031115 - Pág. 4, em resposta ao despacho de ID 1031115 - Pág. 2, defendendo a necessidade da prova para o deslinde da ação.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu a nomeação de um perito após o juiz questionar as partes acerca de quais provas pretendiam produzir, vejamos o despacho de ID 1031115 - Pág. 2:

Verifico que as partes não especificaram as provas que pretendem produzir, assim sendo, determino que sejam intimadas para que o façam em 10 (dez) dias (art. 319, inciso VI c/c art. 336, ambos no NCPC) ou, sendo caso, informem a pretensão de julgamento antecipado do mérito.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Intimem-se.

No entanto, em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de provas requerido em resposta ao seu próprio despacho, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-las fundamentadamente quando entendesse desnecessárias.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Adiciono que hora o juiz determina que as partes especifiquem as provas que desejam produzir, hora sentencia sem se manifestar quanto ao pedido, impossibilitando que a parte recorra do indeferimento, caracterizando verdadeiro
“Venire contra factum proprium”
, ocorrendo comportamento contraditório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021